Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738613-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHESSICA CAROLLAYNE PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: ANDREA MESQUITA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDREA MESQUITA FERNANDES em favor de JHESSICA CAROLLAYNE PEREIRA RODRIGUES, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra tratar, na origem, de investigação realizada pela Polícia Civil acerca de suposta organização criminosa dedicada a extorsões por meio de sites de acompanhantes. Sustenta, inicialmente, haver sido a paciente presa temporariamente em 02/09/2025, sendo posteriormente convertida em preventiva no dia 07/09/2025, sem que a defesa tivesse acesso à decisão que fundamentou a medida, configurando cerceamento de defesa. Argumenta ser a paciente mãe de dois filhos menores, possuir residência fixa, ser primária e não possuir antecedentes criminais. Ressalta a ausência de elementos concretos aptos a vincular a paciente aos crimes investigados, sendo a única prova apresentada um comprovante de depósito bancário de R$ 500,00, sem demonstração de vínculo com os demais indiciados. Afirma ter sido a prisão preventiva decretada com base em suposições, sem demonstração de perigo concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Discorre sobre a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, haja vista possuir dois filhos menores de 12 anos. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Despacho de ID 76141605, no qual requisitei à autoridade coatora o envio de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a fim de possibilitar a análise do presente writ. Informações prestadas (ID 76222271). É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, consigno a perda de interesse no tocante à alegação de cerceamento de defesa, pois foram colacionados aos autos as decisões que decretaram a prisão temporária e preventiva da paciente e demais investigados. Na espécie, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, não verifico elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. Consta dos autos que, após diligência investigativas, foi verificada a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada voltada à prática dos crimes de extorsão cometido por meio de internet, lavagem de dinheiro e atividade típica de organizações criminosas. Apurou-se que as vítimas acessavam plataformas online de serviços de acompanhantes ou massoterapeutas e, após contato inicial, a desistência levava membros de uma organização criminosa a ameaçá-las e extorqui-las usando dados e contas bancárias com chaves PIX para receber o dinheiro. Quanto à paciente, foi constatado que “ela era titular de conta bancária beneficiária de valores oriundos de crimes de extorsão, sendo confirmado junto ao referido banco seus dados cadastrais, incluindo fotografia (tipo selfie) confirmando sua identificação”, bem como “já havia sido presa pela prática de crimes similares aos ora apurados, e na ocasião foram apreendidos três aparelhos celulares, além de oito cartões bancários (7 em seu nome), dando conta de que além da interação com as vítimas da extorsão, ela também gerenciava os valores recebidos pela empreitada criminosa, por meio de diversas contas bancárias”. Ademais, conforme consta na peça acusatória (ID 249391670, p. 6, autos n. 0704149-49.2025.8.07.0002), uma das vítimas, temendo por sua integridade física e de sua família, realizou a transferência de R$ 1.000,00, via PIX, na conta de titularidade da paciente. Logo, foi a ela imputada a prática do delito de extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do CP), haja vista ter disponibilizado conta de sua titularidade para o recebimento de valores obtidos mediante grave ameaça, atuando como integrante do núcleo financeiro da organização criminosa. Assim, considerando a gravidade dos delitos, os indícios concretos da reiteração criminosa, a necessidade de garantir a ordem pública e, por fim, o término do prazo da prisão temporária, a autoridade coatora converteu a custódia em preventiva. Dessa forma, não há falar, a princípio, em ausência de fundamentação na decisão combatida, haja vista ter sido devidamente individualizada a conduta da paciente e demonstrada a necessidade da segregação cautelar. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, no tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. No entanto, embora a impetrante tenha pleiteado na origem a conversão da prisão em domiciliar – indeferido pelo Juízo primevo – verifica-se que a impetrante deixou de renovar o pedido após a conversão da temporária em preventiva, de modo que a análise da pretensão em apreço ensejaria evidente supressão de instância. Ressalte-se que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferir o pedido de concessão da prisão domiciliar têm relação direta com a finalidade da prisão temporária. Convertida a temporária em preventiva, os fundamentos para a sua manutenção não se confundem com aqueles inicialmente expostos. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: (...) 1. O impetrante alega que o paciente cumpre os requisitos para a concessão de prisão domiciliar previstos no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ser responsável pelo cuidado de dois filhos menores de 12 anos com problemas de saúde. Apresenta documentos médicos comprobatórios e menciona a concessão de prisão domiciliar em outro processo. 2. Contudo, constata-se a ausência de requerimento de prisão domiciliar perante o juízo de origem, fato que impede a análise do pedido pela via do habeas corpus sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) (Acórdão 1823161, 07022574820248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar da paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator